Tribunal: STF
Processo: Rcl 83272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.481/SC, 7.483/RJ, 7.486/PA, 7.487/MT, 7.491/CE E 7.492/AM. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da autoridade do Supremo Tribunal Federal na ADPF 186/DF e nas ADIs 7.481/SC, 7.483/RJ, 7.486/PA, 7.487/MT, 7.491/CE e 7.492/AM.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADPF 186/DF, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais atos que instituíram sistema de reserva de vagas, com base em critério étnico-racial (cotas), no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino.



    4. Nos julgamentos das ADIs 7.481/SC, 7.483/RJ, 7.486/PA, 7.487/MT, 7.491/CE e 7.492/AM, esta Suprema Corte afastou a possibilidade de fixação de teto para a participação feminina nos certames para polícia militar, corpo de bombeiros militar ou área de segurança pública em geral.



    5. A controvérsia dos autos refere-se à elaboração de lista sêxtupla pela OAB/PE, visando ao preenchimento de vaga de Desembargador, destinada ao quinto constitucional, portanto, trata-se de matéria diversa do escopo de discussão dos parâmetros de controle invocados.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    7. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2014; ADI 7.492/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2024; ADI 7.481/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 30/4/2024; ADI 7.491/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20/5/2024; ADI 7.486/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12/6/2024; ADI 7.483/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2024; ADI 7.487/MT, Rel. Min. Cristiano Zanina, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2024; Rcl 75.761 AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/4/2025; Rcl 77.113 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/4/2025.